Tribunal: STF
Processo: AI 518827
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Taxas de limpeza pública e iluminação pública do
Município de Belo Horizonte: ilegitimidade: precedentes (v.g.
Plenário, RE 199.969, DJ 6.2.1998 e RE 233.332, DJ 14.5.99, Ilmar
Galvão).
2. Imunidade tributária: entidade autárquica: questão
preclusa, uma vez que não foi suscitada na interposição do recurso
extraordinário.